Tribunal: TJDFT
Processo: 0723738-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723738-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA AGRAVADO: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos rescisão contratual com pedido de tutela de urgência (processo no 0716965-71.2022.8.07.0001), em que contende com CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a ré (agravante) se abstenha de incluir o nome da autora (agravada) nos bancos de cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos (ID 124513619 – autos de origem): “Recebo a emenda. (...) Pretende a autora, em sede de tutela provisória de urgência, a obtenção de provimento judicial por meio do qual seja a ré impedida de inscrever seu nome/CNPJ em qualquer banco de dados/cadastro de inadimplentes, ou, caso já tenha inscrito, seja ela compelida a retirá-lo, sob pena de multa. É o breve relatório. Decido. Prescreve o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho por presentes os requisitos legais. De um lado, vislumbram-se elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado, na medida em que, a partir de uma análise perfunctória do contrato celebrado entre a autora e a sociedade empresarial Recall empresarial do Brasil, infere-se a impossibilidade de cessão ou transferência do contrato a terceiros por uma das partes, sem o prévio e expresso consentimento da outra parte (cláusula 9.2), o que tornaria a cobrança promovida pela ré desprovida de lastro jurídico. Por outro lado, é sintomático o perigo de dano que decorre da inclusão do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, notadamente diante da atividade que exerce. Finalmente, não se divisa irreversibilidade na medida pretendida, uma vez que, em caso de improcedência do pedido, a restrição poderá ser perfeitamente restabelecida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que se abstenha de incluir o nome da autora em qualquer banco de dados/cadastro de inadimplentes. Caso já o tenha feito, determino que promova o cancelamento da restrição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC)”. De acordo com o recurso, a agravante relata que a agravada ajuizou ação de rescisão contratual aduzindo que firmou contrato para guarda de seus documentos com a empresa Recall do Brasil Ltda, em junho de 2013, tendo o contrato transcorrido normalmente, até que, em agosto de 2021, a agravada teria sido procurada por representantes da agravante, que informaram que a agravante incorporou a empresa Recall do Brasil Ltda, e solicitaram a formalização de novo contrato junto à agravada, com o que esta não teria concordado, tendo solicitado a rescisão do contrato junto à agravante em novembro de 2021. Assevera a agravante que não teria aceitado a rescisão, pois ainda existiam dívidas vencidas e não pagas pela agravada, o que inclusive teria ensejado a negativação do nome da agravada. Acrescenta que incorporou a empresa Recall do Brasil Ltda em setembro de 2017 e que a agravada teve plena ciência, tanto que as notas fiscais passaram a ter como emitente a ora agravante, e tendo sido pagas normalmente pela agravada até a nota vencida de agosto/2021, e após esta data ficou inadimplente. Pontua que, ao contrário do consignado pelo Juízo de origem, “não estamos diante de cessão do contrato pela parte Contratada (cessão esta que segundo a Autora seria proibida pelo contrato), mas sim diante de incorporação da parte “Contratada” (Recall do Brasil Ltda) pela Agravante, instituto jurídico não vedado pelo contrato “sub judice” (que nem poderia e nem teria sentido em fazê-lo) e autorizado pela art. 1.116 do CC”. Conclui que não procede o pedido de inexigibilidade do débito contratual da agravada junto à agravante, razão pela qual se faz imprescindível a reforma da decisão agravada, que impede a agravante de negativar a agravada, em razão dos débitos dos serviços prestados. Ao final, pede que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a tutela provisória concedida pelo Juízo de origem. Subsidiariamente, pleiteia que seja ampliado o prazo para cumprimento da tutela provisória e que seja reduzida a multa diária, e o limite da multa, fixados na decisão, para o caso de descumprimento da tutela antecipada. No mérito pede o provimento do recurso para que a decisão agravada seja cassada (ID 37390228). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 37390230). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação rescisão contratual com pedido de tutela de urgência (processo no 0716965-71.2022.8.07.0001), ajuizada pela agravada em desfavor do recorrente, com pedidos de: a) tutela de urgência, para que seja deferida tutela liminar para impedir a Iron Mountain de inscrever em quaisquer bancos de dados de cadastro de inadimplentes, o CNPJ do SICOOB CREDSEF; b) seja declarado rescindido o contrato entre as partes litigantes, declarando não existir qualquer débito contratual e a restituição do valor de R$ 8.238 pago para a Iron Mountain corrigido monetariamente a partir da setembro de 2020 (ID 127423616 – autos de origem). No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, pois é imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual, para viabilizar a correta análise da controvérsia. Nessa fase cognitiva, não há elementos suficientes e aptos ao esclarecimento da cessão de direitos entre a empresa Recall do Brasil Ltda e a agravante, e nem os supostos débitos exigidos à agravada, o que conduz ao entendimento de que a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes pode decorrer do exercício regular do direito ou não. Essa questão somente poderá ser dirimida após a adequada instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre o agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Nesse sentido, segue julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO. VIAGEM. CANCELAMENTO. COBRANÇA. SUSPENSÃO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Há indícios de que o agravante foi o responsável pelo inadimplemento do contrato, pois desistiu dos termos celebrados antes de exaurido o objeto do negócio jurídico, o que conduz ao entendimento de que a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplente pode decorrer do exercício regular do direito (ou não). 3. Para viabilizar a correta análise de qualquer controvérsia é imprescindível a adequada instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 4. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido”. (07272174420198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nessa via de estrita cognição e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. Observa-se que, em que pese a multa aplicada, a tutela de urgência deferida pelo juízo não acarreta graves prejuízos ao recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2022 17:21:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador